Tribunal: TJDFT
Processo: 0754361-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754361-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JÚLIO CÉSAR FERREIRA ALVES em favor de MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, visando revogar a prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em setembro de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Ressalta condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e família constituída com dois filhos menores. Afirma inexistir perigo no estado de liberdade do paciente, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Afirma fazer jus o paciente à prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. Argumenta que ao final da ação penal será provavelmente beneficiado pelo tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da LAD), razão pela qual requer seja concedida a liberdade provisória. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, concedendo ao paciente imediata liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exposição dos fatos, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (ID 249379464) que a Polícia Militar, em 09/09/2025, durante atividades de patrulhamento, tomou conhecimento de denúncia indicando tráfico de drogas praticado por MATHEUS em Planaltina/DF. Segundo o condutor do flagrante, ao chegarem no local, MATHEUS não ofereceu resistência e informou possuir algumas porções de droga (“uma barra no armário e uma barra no guarda-roupa, e quatro bala que tinha comprado para seu uso”). Na residência, foi encontrada expressiva quantidade de substâncias com características de drogas conhecidas como cocaína, crack, maconha e ecstasy, além de materiais utilizados no fracionamento e acondicionamento de porções menores para a venda, como embalagens plásticas tipo “zip lock”, duas balanças de precisão com resquícios de droga e faca. De acordo com o policial militar VALTEIR RODRIGUES LOPES JÚNIOR, questionado sobre a origem do entorpecente encontrado, o paciente disse que “havia trocado a droga por um lote e uma moto, e que era para levantar uma grana”. Retira-se do laudo de perícia criminal – exame preliminar (ID 249379465) a apreensão de 7 porções de cocaína, totalizando massa líquida de 5,69g, 1 porção de pedra amarelada (crack), de 0,31g, 1 porção de cocaína de 992,23g, 1 porção de maconha de 693,94g, 2 porções de pedra amarelada (crack) de 435,60g, 4 unidades de comprimido MDA, de massa líquida de 2,94g, 2 porções de cocaína de 62,48g, 2 porções de maconha de 0,19g, além de 1 porção de maconha de 9,96g. Em audiência de custódia (ID 249559550), o flagrante foi convertido em prisão preventiva para acautelar a ordem pública. Destacou o magistrado que “os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei”. Segundo o julgador de origem, cuida-se de tráfico de excessiva quantidade e variação de droga, o que denota presunção de reiteração criminosa. Foi oferecida a denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas e realizada a audiência de instrução e julgamento em 01/12/2025, com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu. Como visto, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública, porquanto a prática criminosa coloca em evidente risco social. Consoante destacado na origem, as condições em que se deram o flagrante demonstram indícios de envolvimento do paciente na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, estando a decisão questionada suficientemente fundamentada. Em relação às condições pessoais do paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, sobretudo quando necessária à garantia da ordem pública. Ainda, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos não é direito subjetivo do acusado. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, formulado de forma subsidiária, de igual forma não assiste razão ao impetrante. Sobre o tema, sabido que os artigos 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou ao homem pai de crianças de até doze anos incompletos, desde que seja o único responsável pelos cuidados do filho. In verbis: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (destaquei) No caso, o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não comprovou ser o único responsável pelos menores. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator